Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Em atenção à promoção da diligente secretaria da 3a Turma Cível, retifico o comando final de tramitação da decisão exarada no ID 29023658, para que, preclusa a referida decisão homologatória, sejam os autos encaminhados à E. Presidência do Tribunal para apreciação do eventual prejuízo do recurso extraordinário interposto, em obediência ao despacho lançado no ID 28731256. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora